Tribunal: TJSP
Processo: 1010347-85.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Duplicatas de prestação de serviços por indicação - Falta de aceite e de documentos comprobatórios da causa debendi - Títulos causais - Obrigação cambial não assumida pela sacada - Saques irregulares - Ausência de título executivo líquido, certo e exigível apto a embasar o processo executivo - Extinção do processo de execução determinada - Procedência decretada nesta

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Duplicatas de prestação de serviços por indicação - Falta de aceite e de documentos comprobatórios da causa debendi - Títulos causais - Obrigação cambial não assumida pela sacada - Saques irregulares - Ausência de título executivo líquido, certo e exigível apto a embasar o processo executivo - Extinção do processo de execução determinada - Procedência decretada nesta instância ad quem - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010347-85.2020.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
PIRACICABA AMBIENTAL SOCIEDADE ANÔNIMA, é apelado A L G O
EMPREENDIMENTOS E HOTELARIA LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010347-85.2020.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 43917 - rk
2
VOTO No: 43917
APEL. No: 1010347-85.2020.8.26.0451
COMARCA: Piracicaba (2a V. Cív.)
APTE.: Piracicaba Ambiental S. A. (Embgte.-Exctda.)
APDA.: Algo Empreendimentos e Hotelaria Ltda. Me (Embgda.-
Exqte.)
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Duplicatas de prestação de
serviços por indicação - Falta de aceite e de documentos
comprobatórios da causa debendi - Títulos causais - Obrigação
cambial não assumida pela sacada - Saques irregulares -
Ausência de título executivo líquido, certo e exigível apto a
embasar o processo executivo - Extinção do processo de
execução determinada - Procedência decretada nesta instância
ad quem - Recurso provido.
1. Trata-se de embargos à execução (6 duplicatas de
serviços por indicação protestadas, no valor total de R$12.767,22, fls.
107/111) opostos por Piracicaba Ambiental S. A. em face de Algo
Empreendimentos e Hotelaria Ltda. Me, julgados improcedentes pela r.
sentença de fls. 206/208, de relatório a este integrado, restando
condenada a embargante ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa (R$12.767,22, fls. 7).
Apelou a vencida em busca da reforma sustentando,
em resumo, que (1) as notas fiscais e as duplicatas correspondentes
foram emitidas unilateralmente pela embargada, posto que, uma vez
inexistente aceite nos títulos, deveria ter sido comprovada a prestação
de serviços pela sacadora, o que não se verifica nos autos e (2) os títulos
são desprovidos de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo nula,
portanto, a execução, razão pela qual o processo deve ser extinto por
ausência de título executivo hábil a lastrear a demanda executiva (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010347-85.2020.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 43917 - rk
3
215/222).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e recolheu-
se o preparo (fls. 223).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
3. Deflui dos autos que as duplicatas em apreço (fls.
139/181) não correspondem a efetiva prestação de serviços, como
descrevem os arts. 1o, 2o e 15 da Lei no 5.474, de 18.07.1968, com as
alterações advindas da Lei no 6.458, de 01.11.1977, desservindo à
função de títulos cambiariformes.
A duplicata é título de crédito causal, cuja emissão
deve ter como base uma relação mercantil ou de prestação de serviços
entre o sacador e o sacado e, para ser exigível, depende de aceite ou de
prova documental inequívoca da efetiva compra e venda de mercadorias
ou da real prestação de serviço e do vínculo contratual que a autorizou,
o que não ocorreu in casu.
Inobstante a juntada das cópias das notas fiscais-
faturas de serviços (fls. 141/181), além dos instrumentos de protesto
respectivos (fls. 139/140), referidos documentos não são hábeis para
comprovar a existência de relação jurídica subjacente (prestação de
serviços) à emissão das duplicatas que lastreiam a execução, porquanto
desacompanhadas de contrato de prestação de serviços ou qualquer
outra documentação que comprove que a sacadora prestou serviços de
hospedagem, como constam nas notas fiscais de serviço.
Na verdade, cuidando-se de duplicatas não aceitas
(fls. 139/181) e que não preenchem o requisito do art. 15, inciso II,
letra “b”, da Lei no 5.474/68, com a redação dada pela Lei no 6.458/77,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010347-85.2020.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 43917 - rk
4
inexistiu título cambiário de que participasse a sacada, de sorte que
caberia à sacadora comprovar a efetiva prestação dos serviços
constantes das notas fiscais-faturas de serviços, ônus do qual não se
desincumbiu (art. 373, inc. II, do CPC).
Em casos análogos já decidiu esta E. Corte, in
verbis:
“Ação declaratória de inexigibilidade de título de
crédito - Medida cautelar inominada Duplicatas mercantis - Compra e
venda de mercadorias - Ausência de comprovação da entrega das
mercadorias relacionadas nas notas fiscais - Títulos de créditos que não
preenchem os requisitos legais - Inexigibilidade das duplicatas
mercantis
reconhecida

-Ação
e
medida
cautelar
julgadas
improcedentes - Recurso provido.” (TJSP-13a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 9089508-62.2004.8.26.0000-Santo André, J.
04.04.2012, vu, Rel. Des. Zélia Maria Antunes Alves, voto no 21.011).
“PROCESSO - Legitimidade - Como a ré sacadora é
titular de interesse que se opõe ao da autora, que aparece como sacada
na cártula protestada, objeto do pedido de anulação de título e
cancelamento do protesto, é de reconhecer que a apelante é parte
passiva legítima.
PROCESSO
-
Contestada
a
autenticidade
de
assinatura de documento particular, cessa sua fé, cabendo ao
impugnado, a parte que produziu o documento, o ônus de prova da
autenticidade da assinatura, sem necessidade de instauração de
incidente de falsidade, a teor dos arts. 372, 388, I, e 389, II, do CPC.
DUPLICATA
-
Nula
e
inexigível
a
duplicata
mercantil, não aceita, protestada por indicação, ante a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010347-85.2020.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 43917 - rk
5
prova documental da efetiva entrega de mercadorias, requisito este
indispensável para a emissão e cobrança judicial de duplicata
mercantil, sem aceite, nos termos dos arts. 1o, 2o e 15, da LF 5.474/68
- Deliberação de determinar, de forma definitiva, o cancelamento do
respectivo protesto e a exclusão das respectivas anotações em cadastros
de inadimplentes. Recurso desprovido.” (TJSP-20a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 0003250-12.2006.8.26.0655-Várzea Paulista, J.
19.03.2012, vu, Rel. Des. Rebello Pinho, voto no 11.479).
Assim, as notas fiscais-faturas, coligidas aos autos,
sem aposição do recebimento dos serviços por preposto da apelante
sem identificação e sem carimbo da empresa sacada, não são hábeis
para embasar a emissão das pretensas cambiais.
De feito, a apelada não comprovou a necessária
relação jurídica havida com a apelante, que ensejasse a emissão dos
supostos títulos de crédito em tela, restando desatendido o ônus a ela
atribuído no artigo 373, II, do CPC e, inexistente a evidência
documental da causa debendi, soa inadmissíveis os saques em nome da
apelante e, a fortiori, o apontamento e protesto dos títulos.
Em verdade, o que dos autos emana é somente a
conduta negligente e aleatória da apelada, enviando a protesto
duplicatas de serviços sem aceite da pretensa sacada e sem documento
hábil comprobatório da causa debendi, desatendendo formalidades
essenciais para a lavratura dos atos registrários perseguidos.
Assim, as duplicatas em tela são inexigíveis por
absoluta irregularidade dos saques.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para julgar
procedentes os embargos a fim de declarar nula a execução e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010347-85.2020.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 43917 - rk
6
consequentemente, extinguir o processo executivo, nos termos dos arts.
779, inc. I e 803, inc. I, do CPC 2015 e, por força do princípio da
sucumbência, condenar a embargada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do
valor atualizado da causa (art. 85, § § 2° e 11, do CPC).
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica